Tribunal: TJMT
Processo: 1003891-36.2024.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003891-36.2024.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL
. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADO. APLICAÇÃO DO TEMA
No
885 DO STJ. CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO CREDOR QUE NÃO ANUIU EXPRESSAMENTE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento noart.1.030, I, “b”, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se

o caso se encaixa na tese fixada no Tema no
885
/STJ.

III. Razões de decidir

3.
A decisão recorrida aplicou devidamente a sistemática de recursos repetitivos na forma do Tema no
885
/STJ, considerando as conclusões adotadas no acórdão acerca da
falta
de
anuência
do credor qua
nto
às c
lá
usulas
de s
upressão
d
e ga
rantias

n
o plano de
recuperaçã
o judicial
, inclusive
sob a
ótica da jurisprudência atual
izada do
STJ
.

IV. Dispositivo e tese

4
. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL No 1003891-36.2024.8.11.0051

PARTE(S) AGRAVANTE(S): ANTONIO CARLOS FELITO e outros

PARTE(S) AGRAVADA(S): BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
ANTONIO CARLOS FELITO E NEIDE MONFERNATTI FELITO
contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema no 885/STJ).

Sustenta o recorrente, em síntese, que
“
o acórdão recorrido, ao determinar a manutenção da possibilidade de execução em face dos coobrigados, divergiu da jurisprudência consolidada do STJ, a qual determina que as execuções individuais ajuizadas contra a empresa em Recuperação Judicial devem ser suspensas, após a aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial
”.

Recurso tempestivo (id. 346604888).

Contrarrazões
não
apresentadas
(
id. 353633862
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

Pois bem.

A
decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado no Tema no 885/STJ
,
que

fixou a seguinte tese jurídica:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.

Após
analisar
os argumentos apresentados neste agravo interno, não identifico razões para modificar a decisão anterior, que foi proferida nos seguintes termos:

Capítulo I. Da sistemática dos recursos repetitivos.

A parte recorrente alega ocorrência de violação ao art. 6o c/c art. 47 c/c art. 49, §2o, todos da Lei 11.101/2005, ao argumento de que, “permitir o prosseguimento da execução individual contra a cônjuge avalista significa, na prática, atingir o mesmo patrimônio empregado na atividade empresarial do produtor rural, na medida em que não há separação material entre os bens pessoais do casal e aqueles utilizados no exercício da atividade rural. Trata-se, portanto, de execução que, embora formalmente dirigida à avalista, repercute diretamente sobre o patrimônio funcional da empresa em recuperação, esvaziando os efeitos do juízo universal e comprometendo a capacidade produtiva da unidade econômica”.

Alude que “Tal situação viola frontalmente o art. 47 da LRF, que consagra a preservação da empresa como princípio nuclear do sistema, além de afrontar o art. 6o, ao permitir que execução paralela incida sobre bens essenciais ao processo de soerguimento. Da mesma forma, contraria o art. 49, §2o, segundo o qual o plano aprovado vincula todos os credores — e, no caso dos autos, o plano prevê cláusulas expressas sobre a suspensão de ações e reestruturação das garantias, cuja eficácia não pode ser frustrada por execuções isoladas.”

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1333349/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema no

885
, firmou a seguinte tese:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
–
i
d.

340584386

No que diz respeito à alegada má-aplicação do Tema no 885/STJ, verifica-se que a questão trazida é justamente aquela abordada no referido tema, qual seja, a
possibilidade
do prosseguimento de ações de cobrança ou execuções ajuizadas em face de devedores solidários ou coobrigados em geral
quando
deferida
a Recuperação Judicial
. O acórdão, por sua vez, consignou:

É incontroverso nos autos que o primeiro apelante,
ANTONIO CARLOS FELITO
,
encontra-se
em recuperação judicial e que o crédito objeto da execução foi inserido na lista de credores e mantido pelo Administrador Judicial, conforme reconhecido na própria sentença recorrida.

A Lei no 11.101/2005, em seu art. 49, caput, estabelece que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". No caso em análise, o crédito exequendo decorre de Cédula de Crédito Bancário emitida em 06/10/2011, portanto, anterior ao pedido de recuperação judicial, o que atrai a incidência do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

[...]

Ademais, o art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 estabelece expressamente que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso". Portanto, mesmo que se considere a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial em relação ao devedor principal, tal sujeição não se estende automaticamente aos coobrigados, no caso, à apelante
NEIDE MONFERNATTI FELITO
.

[...]

Consolidando tal entendimento foi editado o enunciado de Súmula no 581 do STJ,
verbis
: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” (STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016,
DJe
19/09/2016 - Info 590).

Assim, mesmo que se considere a impossibilidade de prosseguimento da execução em face do devedor principal em recuperação judicial, não há óbice ao seu prosseguimento em face da coobrigada.

Os apelantes alegam que o plano de recuperação judicial prevê a supressão das garantias fidejussórias, o que impediria o prosseguimento da execução em face da coobrigada.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento. Conforme já mencionado, o plano de recuperação judicial ainda não foi aprovado, o que afasta a ocorrência da novação prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005 e, consequentemente, a possibilidade de supressão das garantias fidejussórias.

Ressalte-se, entretanto, que, mesmo que o plano de recuperação judicial apresentado seja aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado judicialmente, com a consequente novação das obrigações da recuperanda — inclusive no tocante à eventual supressão de garantias — inexiste impedimento ao regular prosseguimento das ações e recuperação movidas em face dos devedores coobrigados, desde que o respectivo credor não tenha anuído expressamente com os termos do plano aprovado.

Cumpre enfatizar que a supressão de garantias produz efeitos exclusivamente em relação aos credores que, de maneira inequívoca, manifestaram sua anuência, não alcançando, portanto, aqueles que se mantiveram dissidentes ou se abstiveram de consentimento formal quanto ao conteúdo do plano de recuperação.
–
i
d.
324552879

Dessa forma, a argumentação da parte agravante quanto à inaplicabilidade do Tema
no
885 do STJ, sob o fundamento de existência de cláusula de supressão de garantias no plano de recuperação judicial, não se sustenta, porquanto não demonstrada a anuência expressa do credor, permanecendo hígido o entendimento de que a recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução contra coobrigados.

Nesse sentido é a jurisprudência atualizada do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. INEFICÁCIA. TEMA N. 885 DO STJ. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DE GARANTIAS. CREDOR TITULAR. CONSENTIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Goiás decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.333.349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema n. 885 do STJ, consolidou o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei 11.101/2005.

3. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a cláusula que amplia os efeitos da novação aos coobrigados é válida e oponível somente aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não tendo efeito sobre os credores ausentes na Assembleia Geral, tampouco em relação aos que se abstiveram de votar ou se opuseram a essa disposição.

4. Dessa forma, sob pena de esvaziamento da conservação, pelo credor, de direitos e privilégios em relação aos coobrigados, a anuência do titular da garantia é indispensável também na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a suspensão ou substituição.

5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial a fim de dar-lhe parcial provimento.

(
AREsp
n. 2.460.135/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À ANUÊNCIA DO CREDOR À SUPRESSÃO DE GARANTIAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas, em apelação cível, na execução de título extrajudicial, com discussão sobre extinção da execução em razão de novação operada em plano de recuperação judicial.

2. A demanda versa sobre cobrança representada por cédula de crédito bancário, com prosseguimento da execução contra coobrigados e penhora de bens em garantia; a sentença extinguiu a execução com base no art. 924, III, do CPC, e o Tribunal estadual manteve a extinção pela novação do plano, impôs honorários ao exequente e rejeitou embargos de declaração, com multa nos segundos
aclaratórios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC por omissões quanto aos
arts
. 49, § 1o, 50, § 1o, 58 e 59, da Lei n. 11.101/2005, à Súmula n. 581 do STJ e ao Tema n. 885 do STJ; (
ii
) saber se houve violação do art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC por ausência de enfrentamento de argumentos e precedentes obrigatórios; (
iii
) saber se houve violação do art. 924, III, do CPC pela extinção da execução sem satisfação da obrigação; (
iv
) saber se houve violação dos
arts
. 49, § 1o, 50, § 1o, 58 e 59, da Lei n. 11.101/2005 quanto à necessidade de anuência expressa do credor para supressão de garantias e à não extensão da novação aos coobrigados;

(v) saber se houve violação do art. 927, III e IV, do CPC por contrariar jurisprudência dominante e tese repetitiva do Tema n. 885 do STJ; (vi) saber se houve violação do art. 835, § 3o, do CPC por ausência de intimação do garantidor sobre a penhora dos bens dados em garantia; (
vii
) saber se houve violação do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC por indevida condenação em honorários na extinção da execução por fato superveniente; (
viii
) saber se houve violação do art. 1.026, § 2o, do CPC por aplicação de multa em embargos manejados para prequestionamento, à luz da Súmula n. 98 do STJ; (
ix
) saber se houve violação dos
arts
. 138 e 361 do Código Civil por não se presumir a novação e por exigir anuência do credor para supressão de garantias; e (x) saber se há divergência jurisprudencial e afronta à Súmula n. 581 do STJ e ao Tema n. 885 do STJ quanto ao prosseguimento da execução contra coobrigados. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhece-se omissão específica no acórdão dos embargos de declaração quanto à anuência expressa do credor às cláusulas de supressão de garantias do plano de recuperação judicial, imprescindível para definir a eficácia da cláusula perante credores dissidentes, conforme a orientação da Segunda Seção: "A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição" (REsp n. 1.794.209/SP).

5. Não há negativa de prestação jurisdicional quanto aos ônus sucumbenciais, pois o Tribunal de origem se pronunciou de forma motivada sobre a imposição de honorários ao exequente, sendo insuficiente o mero inconformismo. 6.

A adequada prestação jurisdicional impõe o retorno dos autos para que o Tribunal a quo reaprecie os embargos de declaração, enfrentando especificamente a existência de aprovação do plano pelo credor, sem ressalvas quanto à supressão de garantias e extensão da novação aos coobrigados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso especial provido em parte.

Tese de julgamento: "
1. É imprescindível o pronunciamento específico do Tribunal local sobre a anuência expressa do credor às cláusulas de supressão de garantias no plano de recuperação judicial, cuja eficácia alcança apenas os credores que aprovaram o plano sem ressalvas, conforme REsp n. 1.794.209/SP.

2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando há fundamentação suficiente sobre os ônus sucumbenciais".

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022; 489, § 1o, IV, VI; 924, III;

927, III, IV; 835, § 3o; 85, §§ 2o e 11o; 1.026, § 2o. Lei n. 11.101/2005,
arts
. 49, § 1o; 50, § 1o; 58; 59. Código Civil,
arts
. 138; 361.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.781.470/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.135.804/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024;

STJ, REsp n. 1.794.209/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 12/5/2021.

(REsp n. 2.232.835/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS. TEMA 885/STJ. SÚMULA 581/STJ. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIAS. CONSENTIMENTO. NECESSIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. REQUISITOS AUTORIZADORES DA RECUPERAÇÃO. VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei no 11.101/2005. Tema 885/STJ.

Súmula 581/STJ.

2. A cláusula em plano de recuperação judicial que prevê a extensão da novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano sem nenhuma ressalva. 3. A eficácia da cláusula que prevê a supressão ou substituição das garantias reais depende de indispensável anuência expressa do respectivo credor, conforme o art. 50, § 1o, da LREF.

4. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação.

Aplicação da Súmula 284/STF.

5. A pretensão de intervenção judicial a fim de verificar a presença dos requisitos autorizadores da recuperação judicial, bem como a viabilidade econômica do respectivo plano, exige o reexame do conjunto fático-probatório, para o que há óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.937.277/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026